Tribunal: STF
Processo: ARE 868948
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública. Prequestionamento. Ausência. Professora. Licenças. Progressão funcional. Leis nºs 7.169/96 e 7.235/96 do Município de Belo Horizonte. Ofensa a direito local. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem decidiu a questão relativa à progressão funcional da agravada com fundamento nas Leis municipais nºs 7.169/96 e 7.235/96.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    4. Pacífica a jurisprudência do STF de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal, tampouco da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 



    5. Agravo regimental não provido.